Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS No 0739192-15.2019. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA EMBARGANTE CONJUNTA COM O EXECUTADO. LEGITIMIDADE DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado em embargos de terceiros, interposto pela parte embargante contra a sentença que rejeitou o seu pedido referente ao desbloqueio SISBAJUD, do valor de R$ 2.344,11 (dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) em conta corrente, que alega ser exclusivamente dela, não guardando qualquer relação com a segunda parte executada nos autos principais no 0739192-15.2019.

2. Em seu recurso inominado, alega que a conta corrente, na qual sofreu a constrição, se trata de conta utilizada para recebimento de valores e pagamento de compras de matéria prima/insumos e de obrigações particulares exclusivamente dela e do pequeno negócio, do qual é proprietária. Alega que a conta corrente é movimentada somente por ela, não guardando qualquer relação com a segunda parte executada, nos autos, no 0739192-15.2019, que é seu ex-companheiro. Requereu a reforma do julgado.

3. Os Embargos de Terceiros, disciplinados pelo Código de Processo Civil em seus arts. 674 a 681, são utilizados para socorrer pessoa que, não sendo parte de um processo, sofre constrição ou ameaça de constrição de bens sobre os quais tenha direito ou posse, contudo tal questão não se aplica ao caso dos autos.

4. Verifica-se que a conta corrente, na qual houve o bloqueio de valores para pagamento de cumprimento de sentença, é conta corrente de pessoa física, sendo conjunta entre a parte embargante e o segundo executado dos autos principais no 0739192-15.2019. Assim, não há ilegalidade no bloqueio de valores, mesmo sendo conta conjunta utilizada também para uso particular dela e do comércio que administra, o que gera, na realidade, confusão patrimonial.

5. Registra-se, ainda, que consta naqueles autos que os réus são pai e filha, que trabalham junto com a mãe, ora embargante, na empresa da família. Existindo uma confusão patrimonial, porque nestes autos a embargante informa que eles se tratam de meros empregados seus, sem detalhar, no entanto, o parentesco existente (ID. Num. 25548920 - Pág. 4) e sem comprovar os registros trabalhistas, a constrição se mostra hígida. Assim, comprovada a tentativa de dificultar o cumprimento de sentença e inexistindo qualquer ilegalidade na constrição, a sentença não merece qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. As custas não foram recolhidas, porque foi beneficiada pela gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.